Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVEIS. ALEGADA INDISPONIBILIDADE NOS PERÍODOS INDICADOS. CANCELAMENTO. PAGAMENTO NÃO REEMBOLSADO. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TEMPO ÚTIL. NÃO EQUIVALÊNCIA AO TEMPO DE ESPERA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir o valor de R$ R$ 2.963,20 (dois mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos).
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de restituição cumulada com indenização por danos morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriu pacote de viagem com datas flexíveis para o Egito, que efetuou todos os pagamentos e informou três datas possíveis para a viagem, que posteriormente foi informada da indisponibilidade nas datas escolhidas e por isso requereu o cancelamento, mas não teria recebido o valor correspondente.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 64592331.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a teoria do desvio produtivo seria aplicável ao caso e que a Recorrida a teria privado indevidamente do seu dinheiro. Aduz que a Recorrida agiu de má-fé e requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
7. Apesar de estar constatado o descumprimento contratual, pois além de não ter ofertado os serviços contratados pela Recorrente em uma das datas por ela indicadas a Recorrida deixou de efetuar o reembolso do valor empregado na compra do pacote, não se trata de hipótese de dano moral presumido, de modo que cabia à Recorrente demonstrar o dano extrapatrimonial que alega ter sofrido, o que não se constata da análise dos autos, pois sequer a narração dos fatos permite presumir que a indisponibilidade para realizar a viagem ou busca pelo ressarcimento tenha lhe gerado transtornos que suplantariam os limites do mero aborrecimento.
8. Necessário registrar que, para aplicação da teoria do desvio produtivo, deve estar demonstrado que o consumidor despendeu excesso de tempo relevante em ações voltadas para a solução do problema, o que não se confunde com a espera da solução em si, e, no caso em apreço, a despeito de a Recorrente ter buscado a devolução do valor desembolsado no serviço não prestado pela Recorrida, não se constata que tenha investido tempo útil considerável na sua busca. Sobre o tema, convém mencionar o Acórdão n. 1920537, 07024668420248070010, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024.
9. Por tais razões, se mostra irretocável a sentença proferida origem no tocante ao julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.